Tribunal: TJSP
Processo: 2187785-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – Suspensão liminar do contrato de cobertura e/ou recapeamento asfáltico das ruas do município, sob o fundamento de que a desclassificação da impetrante não teria observado os requisitos do Edital – Decisão administrativa de natureza técnica, sem apresentação de prova pré-constituída da inadequação de suas conclusões - Ausência de fumus boni juris –

Ementa:
MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – Suspensão liminar do contrato de cobertura e/ou recapeamento asfáltico das ruas do município, sob o fundamento de que a desclassificação da impetrante não teria observado os requisitos do Edital – Decisão administrativa de natureza técnica, sem apresentação de prova pré-constituída da inadequação de suas conclusões - Ausência de fumus boni juris – Suspensão liminar do certame desarrazoada- Recurso provido.